Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011674-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAIS MAIA - CPF: 977.506.701-49 (ADVOGADO), ELIAS NAVARINI - CPF: 351.141.771-68 (AGRAVANTE), SAVIO PEREIRA FRANCO - CPF: 889.337.331-91 (AGRAVADO), GILBERTO MAIA DE ASSIS - CPF: 125.488.711-34 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FAGUNDES - CPF: 810.310.681-04 (ADVOGADO), MARCELO MAIA DE ASSIS - CPF: 691.427.691-91 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – FASE SANEADORA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - - ROL TAXATIVO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Nenhuma das questões debatidas nas razões recursais autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não encontra cabimento contra decisão que defere a gratuidade da justiça, admite o valor da causa apontado pela parte autora e posterga o exame da inépcia da inicial para exame do mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS NAVARINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 0012198-84.2017.8.11.0004, proposta por
SAVIO PEREIRA FRANCO
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguida em sede de contestação.

Para tanto, o agravante aduz que o agravado, em ação de interdito proibitório (
jus possessiones
), pretende discutir o direito de propriedade (
jus possidendi
) de um lote situado na cidade de Araguaiana-MT, o que, a toda evidência, demonstra a inépcia da incial, pela falta de provas dos requisitos indispensáveis à ação manejada, em especial quanto a posse pretérita e o receio atual de ser molestado.

Aduz, ainda, que o valor da causa apontado pela parte autora e admitido pelo Juízo de origem é incorreto, sob o argumento de que ele deve corresponder ao quantum da avaliação do imóvel, com a devida atualização, no caso, para a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, assevera que a concessão da gratuidade da justiça é indevida, em razão de o autor, ora agravado, ser empresário, atuante no ramo de sementes e plantas de grama na cidade de Goiânia-GO.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares arguidas pelo demandado, ora agravante, em sede de contestação, as quais estavam consubstanciadas nas seguintes questões: (i) incorreção do valor da causa; (ii) indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça e; (iii) inépcia da inicial.

Pois bem

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que nenhuma das questões debatidas nas razões recursais autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não encontra cabimento contra decisão que defere a gratuidade da justiça, admite o valor da causa apontado pela parte autora e posterga o exame da inépcia da inicial para exame do mérito da ação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. ART. 125, II, DO CPC.
A DECISÃO QUE REJEITA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO PODE SER ATACADA MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, UMA VEZ QUE NÃO CONTEMPLADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015
, CAPUT, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRETENSÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE A TERCEIRO QUE SE MOSTRA DESCABIDA, POR INOCORRENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC, ALÉM DE SER VEDADA A INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO NA LITISDENUNCIAÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (Agravo de Instrumento, Nº 50306561020218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-05-2021)

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVIMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARCIAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCLARECIDO QUE O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREJUDICA APENAS PARTE DO AGRAVO DE INTRUMENTO, O AGRAVO INTERNO DEVE SER PROVIDO PARA FINS DE APRECIAR AS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC/2015. O ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APRESENTA ROL TAXATIVO DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A DECISÃO QUE DESACOLHE A PRELIMINAR ARGUIDA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL;
A IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA AJG; E A DIVERGÊNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NÃO INTEGRAM O ROL TAXATIVO, SENDO INADMISSÍVEL O RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 50422262720208217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70084745710, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 10-11-2020)

Assim, diante do quadro exposto, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021